Tribunal: TJDFT
Processo: 0008101-14.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008101-14.2015.8.07.0007 EMBARGANTE: WILSON ALVES DE JESUS EMBARGADO: FABIO LIMA DE SOUSA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR